Tribunal: CARF
Processo: 10380.725276/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725276/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIO FLAVIO FERREIRA PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUÇÃO.
CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita por documento em
que esteja especificada a prestação do serviço, onde conste o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, reputando-se pagas pelo contribuinte
e a ele prestadas ou a seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725276/2013-53
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725276/2013-53

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
44 a 50), relativa ao Exercício 2012, exigindo R$ 1.043,82 de imposto de renda pessoa
física - suplementar, R$ 782,86 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 86,11 de
juros de mora (calculados até 31/05/2013), em detrimento da restituição pleiteada de R$
919,68, tendo em vista a constatação de:
· Dedução Indevida com Despesa de Instrução:

· Dedução Indevida de Despesas Médicas:

...

Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fls. 2 a
11, na qual, após atestar a tempestividade da interposição da defesa e narrar os fatos
ocorridos durante a fiscalização, questiona as infrações a ele imputadas, em apertada
síntese, com os argumentos a seguir:
· Alega que a descrição dos fatos na notificação traz informações dúbias. Por exemplo,
para a mesma glosa (despesas com instrução), ora se justifica por falta de previsão legal,
ora por ausência de comprovação. Assim, em preliminar, solicita a nulidade do
lançamento, por ofensa aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório, transcrevendo a legislação pertinente e destacando decisão judicial;
· Acaso superada a preliminar, aduz quanto à glosa da dedução com despesas de
instrução que, "mesmo diante da entrega do Recibo n.° 18644, no valor de R$ 910,00,
neste azo reapresentado, emitido pelo IBET-Instituto Brasileiro de Estudos Tributários,
o Auditor-Fiscal justificou de forma dúbia a sua fundamentação, eis que num momento
declara a falta de previsão legal, e logo em seguida, defendeu a falta de comprovação."
Assim, após citação de normas atinentes à matéria, conclui que "após o confronto do
recibo apresentado no valor de R$ 910,00, com a legislação apresentada, verifica-se
não existir base legal, visto que o valor declarado está dentro dos limites definidos pela
legislação, sem esquecer trata-se de curso de aperfeiçoamento (educação) profissional
ministrado dentro de evento patrocinado por órgão reconhecido de excelência
acadêmica pelo MEC, in casu, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários / IBET-
SP.";
· No que tange à glosa das despesas médicas, em sequência à reprodução da motivação
constante do lançamento e de artigos legais vinculados ao assunto, afirma que "verifica-
se o erro praticado pelo Auditor-Fiscal, quando inicialmente declarou que o valor de
R$ 510,00 (quinhentos de dez reais) foi indevidamente deduzido a título de despesas
médicas por falta de comprovação, quando na realidade os comprovantes foram
tempestivamente apresentados." "Também não merece prosperar a dúbia alegação de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725276/2013-53

falta de previsão legal quanto ao mesmo valor, in casu, R$ 510,00 (quinhentos e dez
reais), eis que os comprovantes novamente apresentados tratam de despesas médicas
referentes a serviços de vacinação prestados pela Dra. Núbia Jacó ao impugnante e
seus familiares." "A legislação apresentada pelo próprio Auditor-Fiscal é bem clara
quando definiu que são despesas dedutíveis àquelas pagas a médicos e hospitais, e no
presente caso a despesa deduzida foi paga a um médico e a uma clínica legalmente
constituída e habilitada." "Cabe também destacar, que os serviços prestados pela
médica foram exatamente quando nossa cidade passava por casos graves de gripe
suína, e as vacinas específicas para imunização ainda não estavam disponíveis na rede
pública de saúde, restando ao impugnante contratar um médico especializado para
tratar preventivamente sua família." "Por último, agora com relação à declaração de
que não foram apresentados os recibos de pagamento da Dra. Regina Lúcia Ferreira
Pimentel, só resta ao impugnante reiterar que tais comprovantes foram
tempestivamente entregues a serventuário dessa Receita Federal, o que motiva nova
apresentação neste azo."
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
mas questionado apenas a despesa médica relativa a serviços de fisioterapia, sustentando, em
apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
b) tempestividade do recurso voluntário
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Primeiramente há que se explicar que o Recurso Voluntário, apresentado em
28/09/2020, contra a decisão primeira instancia, a qual o contribuinte teve ciência em
24/03/2020, é tempestivo, tendo em vista que, em virtude da pandemia de covid 19, ocorreu a
suspensão dos prazos entre 23/03/2020 e 31/08/2020, com reinício da contagem em 01/09/2020.
O recurso Voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, relativas a serviços de
fisioterapia, a qual o contribuinte não comprovou a prestação do serviço nem o efetivo
desembolso da despesa, na forma estabelecida.
Intimado pela autoridade fiscal para apresentar os recibos, no valor de R$
5.720,00, referentes à prestação de serviço de fisioterapia, informado na DIRPF, em nome da
profissional, Regina Lucia Ferreira Pimentel, o contribuinte não os apresentou. No entanto,
apresenta na impugnação e sendo esta a única matéria questionada no recurso voluntário, há que
se observar o que motivou a decisão da DRJ na rejeição dos recibos apresentados. Grifo nosso:
No caso em pauta, a glosa das despesas declaradas como havidas com Regina Lúcia
Ferreira Pimentel deu-se em função da não apresentação dos devidos comprovantes.
Junto à defesa, anexou o contribuinte os recibos de fls. 21 a 32, da lavra da citada
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725276/2013-53

profissional, que, à vista da legislação, não podem ser aceitos. Com efeito, neles não
constam o endereço da prestadora dos serviços e tão pouco há a identificação da filha e
dependente do notificado como a beneficiária dos serviços de fisioterapia, consoante
informado na DIRPF revisada.
No seu recurso, depois de tecer criticas quanto à forma da descrição do
procedimento de lançamento, o contribuinte questiona, grifo nosso:
Acontece, ilustre Conselho, que somente agora, depois de decorridos mais de Original
07 (sete) anos da entrega dos documentos de despesas com fisioterapia, a Delegacia da
Receita Federal por intermédio da sua 4.a Turma da DRJ-JFA, vem dizer que os recibos
de fls. 21/32, referentes aos serviços prestados pela fisioterapeuta Regina Lúcia Ferreira
Pimentel não foram aceitos por ausência do endereço da referida prestadora. Ora,
bastaria ter sido solicitada a apresentação de novos recibos, agora constando o endereço
onde os serviços foram prestados

O contribuinte informa também, no recurso, de que não poderá obter novo recibo
emitido pela profissional Regina Lucia Ferreira Pimentel, no qual deveria constar o endereço
profissional da mesma, por motivo de esta ter falecido entre o tempo da impugnação e seu
julgamento.
Para sanar a falta de apresentação de recibo no qual conste ao endereço
profissional da emitente, falecida quando da intimação do resultado do julgamento da
impugnação e apresentação do recurso, o contribuinte faz juntar aos autos, atestado de óbito de
Regina Lucia Ferreira Pimentel, falecida 10/05/2013, declaração da mãe da emitente, bem como,
declaração emitida por Livia Moreira Félix, profissional de educação física, onde atestam que a
profissional Regina Lucia Ferreira Pimentel, atuava corno fisioterapeuta na Clínica Macherry,
localizada na Rua Antônio Augusto, 2490 A
Da analise dos documentos apresentados, verifica-se que provas são satisfatórios
para comprovação do endereço profissional da prestadora do serviço. Neste caso, atendidos os
requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução realizada, tem-se, portanto, por
comprovado que o valor tido por despesa médica.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, para que seja restabelecida a dedução de despesa médica no valor de R$
5.720,00
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.725276/2013-53

Fl. 99
DF CARF MF
Original